Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-83.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios – R. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC – Recurso da embargante – Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência de cerceamento de defesa - Precedentes - O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios – R. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC – Recurso da embargante – Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência de cerceamento de defesa - Precedentes - O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa ao devido processo legal – Preliminar afastada - Cheque que se trata de ordem de pagamento à vista e dispensa a menção da origem do débito - Súmula 531 do STJ – Apelante que não negou a emissão da cártula – Alegação de que o título foi emitido para garantir retomada de imóvel ocupado pela apelante, de propriedade da apelada – Inexistência de elementos que comprovem a tese sustenta pela embargante - Ausência de prova da inexigibilidade do débito - Ônus que cabia à apelante, por se tratar de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor – artigo 373, II do CPC - Constituição de título executivo judicial - Mantida a r. sentença nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso não provido.